Tribunal: TJDFT
Processo: 0727789-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727789-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO HELIO RIBEIRO MAIA PACIENTE: ARTHUR FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente foi preso em razão de condenação definitiva a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2o, II e VII, do CP - roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca. Sustenta o impetrante que o MM. Juiz da VEP não intimou o paciente para início do cumprimento da pena. Houve, tão somente, expedição de mandado de prisão, o que caracteriza constrangimento ilegal, em razão da violação ao art. 23 da Resolução CNJ 417. Pede, em liminar, a soltura do paciente e a posterior intimação do paciente para que inicie o cumprimento da pena. O art. 23 da Resolução 417/21 do CNJ, com redação alterada pela Resolução 474/22 do CNJ, dispõe: “Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.” A norma refere-se aos casos específicos tratados na Súmula Vinculante n. 56 – que se destina às localidades em que não há estabelecimento penal adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto. Nesses casos, conforme estabelecido no julgamento do Tema 423 do STF, o sentenciado não pode ser colocado em regime penal mais grave ante a falta de estabelecimento penal compatível com o regime imposto na condenação. Por isso, intima-se o sentenciado para comparecimento à audiência admonitória, na qual serão apresentados os termos do cumprimento da pena. No Distrito Federal, entretanto, há estabelecimento penal compatível com o cumprimento de pena no regime semiaberto – o Centro de Progressão Penitenciária - CPP. Logo, não há ilegalidade na expedição do mandado de prisão para início do cumprimento da pena do paciente sem prévia intimação. Por fim, consta no relatório da situação processual executória que o paciente cumpre pena no regime semiaberto, o mesmo fixado na sentença condenatória (ID 73787595). Não há constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES